Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737481-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS EMBARGANTE: ESPOLIO DE MANOEL FERREIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA APELADO: ESPOLIO DE MANOEL FERREIRA NETO EMBARGADO: PAULO CORREA DOS SANTOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de março de 2022 11:12:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador